Tribunal: STF
Processo: AI 731640
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. 
   CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. SÚMULA 666 DO STF. 2. CONTRIBUIÇÃO 
   ASSISTENCIAL. CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE. 3. ALEGAÇÃO DE 
   OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   INSUBSISTÊNCIA. 4. SUPOSTA AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 
   DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA.
1. "A contribuição confederativa de 
   que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos 
   filiados ao sindicato respectivo" (Súmula 666/STF). 
2. A 
   contribuição assistencial estipulada em convenção coletiva não 
   transborda os limites do âmbito infraconstitucional. 
   Precedentes.
3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido 
   dos interesses da parte agravante, está fundamentado. Logo, não 
   cabe falar em violação ao inciso IX do art. 93 da Carta 
   Magna.
4. Ofensa às garantias constitucionais do processo, se 
   existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.
Agravo 
   regimental desprovido.